Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-11491
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/11941
Data do julgamento: 19/06/2018
Acusados: Normas Auditores Independentes
Ricardo de Souza Medeiros
Ementa: Descumprimentos de normas contábeis editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Falhas na condução da revisão dos trabalhos de auditoria. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários,
com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
por unanimidade de votos e considerando, para a dosimetria das penalidades, a ausência de
antecedentes dos acusados, e, no que concerne à Normas Auditores Independentes, o fato de a
companhia ter solicitado o cancelamento do seu registro de companhia aberta na CVM, decidiu:
1. Aplicar à companhia Normas Auditores Independentes a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$40.000,00, pelas falhas incorridas na revisão feita, pela auditora revisora, nos trabalhos de auditoria
do auditor revisado, relativos às demonstrações contábeis da Cobrasma S.A., referentes ao exercício de
2012 (ano-base de 2011), em descumprimento aos itens 32, 33, ‘a’, ‘b’, e ‘c’, 34 e 43, ‘b.i’ da
Resolução CFC no 1.323/2011, violando, dessa forma, o art. 21 da Instrução CVM no 308/99; e
2. Aplicar ao acusado Ricardo de Souza Medeiros, na qualidade de responsável técnico, a penalidade
de multa pecuniária no valor de R$40.000,00 pelas falhas incorridas na revisão feita, pela auditora
revisora, nos trabalhos de auditoria do auditor revisado, relativos às demonstrações contábeis da
Cobrasma S.A., referentes ao exercício de 2012 (ano-base de 2011), em descumprimento aos itens 32,
33, ‘a’, ‘b’, e ‘c’, 34 e 43, ‘b.i’ da Resolução CFC no 1.323/2011, violando, dessa forma, o art. 21 da
Instrução CVM no 308/1999.
Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos
termos do art. 29 da Lei no 13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem
diferentes procuradores.
SEI/CVM - 0555268 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
1 de 2
28/08/2018 15:52

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Gustavo Machado
Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 13/07/2018,
às 14:46, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba, Diretor, em
13/07/2018, às 16:17, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Diretor, em 24/07/2018, às
16:41, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 24/07/2018,
às 18:49, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br
/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0555268 e o código CRC C7A76505.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0555268 and the "Código CRC" C7A76505.
SEI/CVM - 0555268 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
2 de 2
28/08/2018 15:52

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/11941

Acusadas:
Normas Auditores Independentes

Ricardo de Souza Medeiros

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Normas Contábeis Auditoria e de
Ricardo de Souza Medeiros por infração ao art. 20 da Instrução CVM
no 308/99, que dispõe sobre a execução de procedimentos de Revisão
Externa de Qualidade pelos Pares do Exercício de 2012 (ano-base 2011).

Relator:
Diretor Gustavo Borba

R E L A T Ó R I O
I.
DO OBJETO.

1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
(“PAS”)
instaurado
pela
Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (“Acusação”, “SNC”, ou “Área Técnica”),
visando a apurar a responsabilidade de Normas Auditores Independentes (“Normas”,
“Auditora Revisora”, ou “Acusada”) e Ricardo de Souza Medeiros (“Ricardo Medeiros”, ou
“Acusado”), (conjuntamente, “Acusados”) por infração ao disposto no art. 20 da Instrução
CVM no 308/99 (“ICVM 308/99”), ao deixar de observar os itens 321, 332, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, 343 e
43, ‘b.i4’ da Resolução CFC no 1.323/11, quando da execução dos procedimentos de Revisão
Externa de Qualidade pelos Pares referentes ao Exercício de 2012 (ano-base 2011) na
Irmãos Campos & Cerboncini Auditores Associados (“Auditor Revisado”).

II.
DOS FATOS.

2.
O art. 33 da ICVM 308/995 estabelece que todos os auditores independentes
registrados na Comissão de Valores Mobiliários deverão se submeter à revisão do seu
controle interno de qualidade, de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade (“CFC”).

3.
No caso da Irmãos Campos & Cerboncini Auditores Associados, a Revisão Externa de
Qualidade do exercício de 2012 foi realizada pela Normas Auditores Independentes, que
avaliou os trabalhos de auditoria realizados nas demonstrações contábeis da Cobrasma S.A.
(“Cobrasma”) referentes ao exercício social findo em 31.12.2011 e emitiu relatório de
revisão sem ressalvas, acompanhado de “Carta de Recomendações”, apontando as
seguintes melhorias (fls. 05-06):

(i) Item 1 - Reclamações e Alegações – “apesar de a Firma se mostrar aberta em seus
canais para que o seu pessoal, quando aplicável, faça as reclamações e alegações, seja
em relação as normas técnicas e exigências regulatórias e legais aplicáveis, seja quanto
ao sistema de controle de qualidade da Firma, observamos que seria mais apropriado e
forneceria maior segurança se estas políticas e procedimentos fossem melhor definidos e
formalizados no Manual e no processo do trabalho”;

(ii) Item 2 – Fraude – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante –
“Observamos a importância de se evidenciar, através de uma formalização, o

procedimento de indagação na administração e em outros responsáveis pela Entidade,
quanto a existência de fraudes que podem afetá-la”;

(iii) Item 3 – Eventos Subsequentes à Data do Relatório - “é recomendável que além dos
procedimentos já formalizados para apuração de eventos subsequentes, inclua um
relativo aos fatos que possam alterar o Relatório dos Auditores, com ocorrência
subsequente da data do mesmo, mas, antes da divulgação das demonstrações
contábeis”; e

(iv) Item 4 – Metodologia para atender à NBC TA 705 - relativamente à responsabilidade
do Auditor em relação a outras informações incluídas em documentos que contenham
demonstrações contábeis auditadas, comporta melhor definir e formalizar uma
metodologia de auditoria sobre essa responsabilidade e dos procedimentos a serem
adotados, em face das normas da NBC TA 705”.

4.
Não obstante, a Auditora Revisora encerrou a sua Carta de Recomendações
ressaltando que “[e]stes assuntos não implicaram em efeitos na conclusão dos trabalhos de
auditoria da área específica a que eles se aplicam, ou mesmo do trabalho como um todo”.

5.
Neste cenário, em cumprimento ao Plano de Supervisão Baseada em Risco (SBR)
estabelecido para aquele exercício, a SNC solicitou à Superintendência de Fiscalização
Externa (“SFI”) (fls. 01-02) a realização de inspeção de rotina com o objetivo de verificar os
procedimentos adotados pela Auditora Revisora na Revisão Externa de Qualidade do
Exercício de 2012, bem como examinar pontos específicos relacionados à documentação e
procedimentos de auditoria adotados pelo Auditor Revisado6.

6.
Ao final da inspeção conduzida pela SFI e após a realização de diligências adicionais
pela SNC7, foram identificados desvios nos procedimentos adotados pelo Auditor Revisado
em seus trabalhos de auditoria, os quais, por sua vez, não foram objeto de modificação de
opinião no relatório de revisão elaborado pela Auditora Revisora durante a Revisão Externa
de Qualidade realizada junto ao Auditor Revisado.

7.
Diante das irregularidades indicadas no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No
03/2013 (fls. 508-573), foi recomendada a instauração de processo administrativo
sancionador e solicitada à Acusada a apresentação de documentos e informações que
suportariam a sua opinião no procedimento de auditoria realizado por ela para a Revisão
Externa de Qualidade do Auditor Revisado.

III.
DA ACUSAÇÃO.

8.
Ao analisar o relatório de auditoria apresentado pelo Auditor Revisado em relação às
demonstrações contábeis da Cobrasma relativas ao exercício de 2011, a SFI detectou as
seguintes irregularidades:

(i)
falta de evidências a sustentar a abstenção de opinião do Auditor Revisado
sobre as demonstrações financeiras da Cobrasma S.A., relativas ao exercício social
findo de 2011;

(ii)
falta de evidências a suportar o uso do pressuposto de continuidade
operacional pela administração da Cobrasma S.A. na elaboração das demonstrações
financeiras da companhia; e

(iii)
não apresentação da Confirmação/Declaração/Termo de Independência da
auditora A.P.F., ex-integrante do Auditor Revisado, referente ao ano base de 2011.

9.
No que diz respeito ao primeiro desvio, verificou-se que “apesar de a abstenção de
opinião estar, segundo o relatório de auditoria, suportada por uma limitação de escopo
materialmente significativa sobre os passivos da Cobrasma, não há nos papeis de trabalho
apresentados à inspeção quaisquer evidências de que o [Auditor] revisado tenha
efetivamente executado procedimentos de auditoria desenhados para validar os saldos dos
passivos da Cobrasma e, como resultado desses procedimentos, não tenha obtido
respostas, ou tenha obtido respostas inconclusivas, a caracterizar limitação nos exames de
auditoria” (fls. 579).

10.
Com efeito, com relação às demonstrações financeiras referentes aos exercícios de
2010 e 2011, não teriam sido apresentadas evidências de que o Auditor Revisado teria
realizado circularizações (confirmações externas), ou adotado qualquer procedimento
alternativo de auditoria que pudesse fundamentar a abstenção de opinião, em violação ao
disposto nos itens 78 e A109 da NBC TA 505 – Confirmações Externas. Também não teria
sido apresentado qualquer fundamento que pudesse justificar a não adoção de tais
procedimentos pelo Auditor Revisado, os quais poderiam ter-lhe assegurado evidência de
auditoria adequada e suficiente para que fosse possível extrair conclusões razoáveis a
embasar a abstenção de opinião.

11.
Da mesma forma, não haveria qualquer evidência a embasar a opção da
administração da Cobrasma de adotar, na elaboração das demonstrações contábeis da
companhia, o pressuposto de continuidade operacional. Pelo contrário, ao ser questionado
pela CVM, o próprio responsável técnico do Auditor Revisado teria reconhecido que a
administração da Cobrasma não apresentou as bases sobres as quais teria concluído pela
possibilidade de adoção do pressuposto de continuidade operacional, ou qualquer plano a
ser observado para viabilizar a continuidade da companhia, uma vez que esta última estaria
com as suas atividades paralisadas, em situação pré-falimentar.

12.
A despeito de sua relevância, tais informações não constariam do parágrafo de
ênfase do relatório de auditoria referente às demonstrações contábeis da Cobrasma, nem
tampouco teriam sido documentadas pelo Auditor Revisado, que concluiu pela adequação e
suficiência das evidências que dariam suporte ao uso do pressuposto de continuidade
operacional, em desacordo com o disposto nos itens 10 a 14 da NBC TA 570 – Continuidade
Operacional10.

13.
Constatou-se, ainda, no âmbito da inspeção conduzida pela SFI, que a “Confirmação
de Independência” de auditora integrante do Auditor Revisado estaria desatualizada, fato
este que teria sido confirmado pelo próprio Auditor Revisado e pela Auditora Revisora, que
informaram não ter sido localizada a “Confirmação/Declaração/Termo de Independência” da
referida profissional para o ano base de 2011, o que importaria em descumprimento dos
itens 24 da NBC PA 01 – Controle de qualidade para auditores; 24 da NBC TA 220 –
Controle de qualidade de uma auditoria de demonstrações contábeis; e do 29 da Resolução
CFC no 1.311/10.

14.
Em que pese as referidas irregularidades identificadas no trabalho de auditoria do
Auditor Revisado, a Auditora Revisora emitiu Relatório de Revisão do Auditor Independente
sem modificação de opinião, motivo pelo qual a Acusação propôs a responsabilização de
Normas Auditores Independentes e do seu responsável técnico, Ricardo de Souza Medeiros,
pela inobservância dos itens 32, 33, “a”, “b” e “c”, 34 e 43 da Resolução CFC no 1.323/11

quando da execução dos procedimentos de Revisão Externa de Qualidade (Exercício de
2012 - ano-base 2011) na Irmãos Campos & Cerboncini Auditores Associados, o que
representaria violação ao art. 20 da ICVM 308/99.

IV.
DO PARECER DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA – PFE.

15.
Encaminhados os autos à Procuradoria Federal Especializada – PFE, conforme
previsto no art. 9o da Deliberação CVM no 538/08, foi analisado o cumprimento pela
Acusação dos requisitos previstos no art. 6o e no art. 11o da mencionada Deliberação, que,
segundo parecer da PFE (fls. 644-678), restariam atendidos na peça acusatória.

16.
Ao final, a PFE sugeriu que fossem indicadas no termo de acusação as alíneas do
item 33 da Resolução CFC no 1.323/11, que, supostamente, não teriam sido observadas
pelos Acusados, bem como que fosse incluída uma referência ao item 34 da citada
Resolução, em razão da suposta falta de evidências que sustentariam a abstenção de
opinião do Auditor Revisado sobre as demonstrações contábeis da Cobrasma, sugestão esta
que foi acatada pela Área Técnica, conforme nova versão do termo de acusação constante
das fls. 651-678 dos autos, e que já se encontra refletida na descrição constante do
Capítulo III do presente relatório.

V.
DAS RAZÕES DE DEFESA.

17.
Devidamente intimados11, os Acusados apresentaram defesa conjunta (fls. 712-717),
no âmbito da qual alegaram, em breve síntese, que:

(i)
teria havido uma redução drástica do tamanho da Auditora Revisora, deixando,
inclusive, esta de estar registrada na CVM, em decorrência da sua transformação
em EIRELI, pois o seu administrador – e, atualmente, único sócio, Ricardo
Medeiros, estaria passando por diversos problemas de foro íntimo; e

(ii)
no que tange ao mérito da acusação, os Acusados alegaram que: (a) teriam
cumprido todos os procedimentos estabelecidos pelo CRE para o processo de
revisão pelos pares, mas, não teriam feito de forma detalhada, ou que cobrisse
100% das operações, levando-se em conta as suas limitações; (b) quanto ao
primeiro desvio apontado pela Acusação, relativo à falta de evidências a
sustentar a abstenção de opinião do Auditor Revisado, argumentaram que teriam
se limitado aos procedimentos adotados pelo Auditor Revisado em relação ao
relatório dos advogados, tendo considerado, ainda, o caráter de inatividade da
Cobrasma; (c) no tocante à adoção do pressuposto de continuidade operacional
pela administração da Cobrasma S.A., os Acusados reconheceram que não teriam
evoluído na análise deste ponto “por considerar o parágrafo de ênfase e a
abstenção de opinião12”; e (d) quanto ao terceiro desvio encontrado pela
Acusação, alegaram que teria restado claramente evidenciado que a formalização
de termo de independência estaria prevista no manual de normas, políticas e
procedimentos do Auditor Revisado, de forma que, quando solicitado, o Auditor
Revisado teria apresentado o termo de independência de todos os atuantes na
auditoria, exceto o documento relativo à A.P.F., mas, que, em se pesando o
mencionado documento não estar no local usual, o Auditor Revisado estaria certo
da sua emissão, tendo requisitado a apresentação do mencionado documento até
a finalização dos trabalhos, o que não teria sido cumprido pelo Auditor Revisado
e teria, também, passado despercebido pelos Acusados, à época. Posteriormente,

quando levantado o fato, os Acusados não o teriam considerado como sendo
relevante para a modificação de suas opiniões sobre o Auditor Revisado.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

18.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 02 de agosto de 2016, o presente processo
foi distribuído para minha relatoria, nos termos do art. 3o da Deliberação CVM no 558/2008.

19.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator

-------------------------------
132. A revisão deve abranger, exclusivamente, aspectos de atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade
Técnicas e Profissionais, editadas pelo CFC e, quando aplicável, a outras normas emitidas por órgão regulador, sem
a inclusão de quaisquer questões relativas a negócios entre o auditor-revisado e os seus clientes.
2 33. O processo da Revisão pelos Pares deve ser desenvolvido conforme procedimentos a serem detalhados pelo
CRE, e deve considerar a: (a) obtenção, análise e avaliação das políticas e dos procedimentos de controle de
qualidade estabelecidas pelo auditor-revisado independentemente da realização de trabalhos, com emissão de
relatório de auditoria no período sob revisão; (b) análise da adequação da informação recebida nas entrevistas com
pessoas de níveis hierárquicos e experiência adequada do auditor-revisado; (c) confirmação da estrutura de
controle interno mediante confronto com os papeis de trabalho, para uma amostra de trabalhos; (...)
3 34. A equipe revisora deve adotar procedimentos de auditoria, tais como: verificação de documentação;
indagação às pessoas envolvidas na administração, com o objetivo de confirmar se as normas de controle de
qualidade definidas foram, efetivamente, aplicadas.
4 43. O relatório emitido pode ser de quatro tipos: (...) (b) com ressalvas, quando: (i) o auditor-revisor encontrar
falhas relevantes que, não requeiram, porém, a emissão de opinião adversa. Nesse caso, é obrigatória a emissão
de carta de recomendações; ou (...)
5 Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada ciclo de quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle
de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que será realizada por
outro auditor independente, também registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
6 Nos termos da Solicitação de Inspeção no 002/2013, “como pontos de verificação do Programa de Trabalho para
a Revisão Externa de Qualidade – 2012, devem ser objeto de exame os trabalhos de auditoria desenvolvidos para
as demonstrações financeiras da Cobrasma, com base no questionário de revisão utilizado pelo auditor-revisor:
1.6 – Aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos (ver itens 26 a 28 da
Norma);
2.4 – Aceitação de Trabalho (ver itens 17 a 19 da norma)
7 – Responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria de demonstrações contábeis –
NBC TA 240;
10 – Comunicações das deficiências de controle interno (NBC TA 265);
11- Planejamento da auditoria de demonstrações contábeis (NBC TA 300);
25 – Eventos subsequentes (NBC TA 560);
26 – Continuidade operacional (NBC TA 570);
27 – Representações Formais (NBC TA 580);
31 – Formação da opinião e emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
(NBC TA 700);
32 – Modificações na opinião do auditor independente (NBC TA 705); e
33 – Parágrafos de ênfase e parágrafos de outros assuntos no relatório do auditor independente (NBC TA
706).”
7 A SNC enviou ofícios à Acusada requisitando, dentre outras coisas, “Carta proposta e/ou Carta de contratação;
Documentação pertinente ao planejamento de auditoria aplicado aos trabalhos de revisão (...) informações
preliminares sobre Revisão Externa de Qualidade (Anexo A – devidamente preenchido em sua totalidade),
preparadas pela firma de auditores revisada (...)” como também oficiou o Auditor-Revisado, requisitando a
disponibilização de sua sede para realização de diligências no sentido de se averiguar os relatórios contábeis
elaborados pelo Auditor-Revisado.
8 7. Ao usar procedimentos de confirmação externa, o auditor deve manter o controle sobre as solicitações de
confirmação externa, incluindo: (a) determinação das informações a serem confirmadas, ou solicitadas (ver item
A1); (b) seleção da parte que confirma apropriada para confirmação (ver item A2); (c) definição das solicitações de
confirmação, assegurando-se que as solicitações estão devidamente endereçadas e que contenham as informações

para retorno das respostas diretamente ao auditor (ver itens A3 a A6); e (d) envio das solicitações, incluindo o 2o
pedido, quando aplicável, para a parte que confirma (ver item A7).
9 A10. Os procedimentos alternativos de auditoria executados podem ser semelhantes àqueles considerados
apropriados para o caso de respostas não recebidas, conforme especificado nos itens A18 e A19 desta Norma.
Esses procedimentos também levam em consideração os resultados da avaliação do auditor no item 8 (b) desta
Norma.
10 Procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas
10.
Na execução de procedimentos de avaliação de risco, conforme exigido pelo item 5 da NBC TA 315 –
Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e de seu
Ambiente, o auditor deve verificar se existem eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade. Ao fazê-lo, o auditor deve determinar se a
administração já realizou uma avaliação preliminar da capacidade de continuidade operacional da entidade, e (ver
item A3 a A6):
(a)
se essa avaliação foi realizada, o auditor deve revisar e discutir essa avaliação com a administração e
determinar se ela identificou eventos ou condições que, individual, ou coletivamente, podem levantar dúvida
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade e, em caso afirmativo, os planos da
administração para tratá-los; ou
(b)
se essa avaliação ainda não foi realizada, o auditor deve discutir com a administração a base para o uso
da base contábil de continuidade operacional, e indagar à administração sobre a existência de eventos ou
condições que, individual, ou coletivamente, possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de
continuidade operacional da entidade.
11.
O auditor deve permanecer atento, durante toda a auditoria, à evidência de eventos, ou condições, que
possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade (ver item A7).
Revisão da avaliação da administração
12.
O auditor deve revisar a avaliação da administração sobre a capacidade de continuidade operacional da
entidade (ver itens A8 a A10, A12 e A13).
13.
Ao revisar a avaliação da administração sobre a capacidade de continuidade operacional da entidade, o
auditor deve cobrir o mesmo período utilizado pela administração para fazer a sua avaliação, conforme exigido pela
estrutura de relatório financeiro, ou por legislação, ou regulamentação específica, caso essa determine um período
mais longo. Se a avaliação elaborada pela administração sobre a capacidade da entidade cobrir menos de doze
meses a partir da data das demonstrações contábeis, conforme definido na NBC TA 560 – Eventos Subsequentes,
item 5(a), o auditor deve solicitar que a administração estenda o período de avaliação para, pelo menos, doze
meses a partir daquela data (ver itens A11 a A13).
14.
Ao revisar a avaliação da administração, o auditor deve verificar se essa avaliação inclui todas as
informações relevantes que o auditor tomou conhecimento como resultado da auditoria.
11 Fls. 681-686
12 Fls. 716 do processo.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/11941

Acusadas:
Normas Auditores Independentes
Ricardo de Souza Medeiros

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de Normas Contábeis Auditoria e Ricardo
de Souza Medeiros por infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99, que
dispõe sobre a execução de procedimentos de Revisão Externa de Qualidade
pelos Pares do Exercício de 2012 (ano-base 2011).

Relator:
Diretor Gustavo Borba
V O T O

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Normas Contábeis e Auditoria (“SNC”, ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de
Normas Auditores Independentes (“Auditora Revisora”, ou “Normas Auditores”) e Ricardo de
Souza Medeiros (“Ricardo Medeiros” e, quando em conjunto com a Auditora Revisora,
“Acusados”), por violação ao disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99 (“ICVM
308/99”), tendo em vista não terem sido observados os itens 321, 332, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, 343 e
43, ‘b.i4’ da Resolução CFC no 1.323/11, quando da execução dos procedimentos de Revisão

Externa de Qualidade pelos Pares referentes ao exercício de 2012 (ano-base 2011), na
Irmãos Campos & Cerboncini Auditores Associados (“Auditor Revisado”).

2.
A Revisão Externa de Qualidade conduzida pela Normas Auditores junto ao Auditor
Revisado tomou por base os trabalhos de auditoria realizados pelo Auditor Revisado nas
demonstrações contábeis da Cobrasma S.A. (“Cobrasma”), referentes ao exercício social
findo em 31.12.2011, os quais teriam resultado na emissão de relatório de auditoria com
abstenção de opinião.

3.
De início, cumpre esclarecer que a Revisão Externa de Qualidade prevista no art. 33
da ICVM 308/99 e regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio da NBC
PA 11, aprovada pela Resolução CFC no 1.323/2011, foi estabelecida com o objetivo de
assegurar, a partir de um sistema de auto-regulação mantido pelos próprios integrantes da
categoria, a observância das normas técnicas e profissionais nos trabalhos de auditoria,
bem como a adequação do sistema de controle de qualidade interno desenvolvido e adotado
pelos auditores revisados.

4.
Nos termos do item 4 da NBC PA 11, a revisão externa do controle de qualidade dos
auditores independentes

“é o exame realizado por auditor independente nos trabalhos de auditoria executados por
outro auditor independente, visando a verificar se: (a) os procedimentos e as técnicas de
auditoria utilizados para execução dos trabalhos nas empresas clientes estão em
conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas e Profissionais, editadas
pelo CFC e, quando aplicável, com outras normas emitidas por órgão regulador; (b) o
sistema de controle de qualidade desenvolvido e adotado pelo Auditor está adequado e
conforme o previsto na NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas Jurídicas e
Físicas) de Auditores Independentes.” (g.n.)

5.
A relevância do controle externo de qualidade desempenhado pelos próprios
auditores independentes em relação a seus pares foi indicada não somente na Nota
Explicativa à referida instrução (item 11)5, como vem sendo objeto de destaque em
precedentes do Colegiado da CVM ao longo dos últimos anos6.

6.
Ademais, também em razão de sua relevância, no âmbito do Sistema de Supervisão
Baseada em Risco da CVM, a Revisão pelos Pares foi escolhida, juntamente com o Programa
de Educação Continuada dos profissionais de auditoria, como uma das prioridades de
supervisão da SNC para os Planos Bienais de 2011-2012, 2013-2014 e 2015-2016.

7.
É imprescindível, portanto, que, em sua atuação sancionadora, o Colegiado da CVM
busque assegurar, em complemento à supervisão exercida pela SNC, a repreensão daqueles
profissionais que demonstrem não adotar o padrão mínimo de conduta esperado no
exercício da atividade de revisão de seus pares, cumprindo, ainda, a sua finalidade
pedagógica de alertar os demais participantes deste segmento quanto aos procedimentos a
serem observados nos trabalhos de revisão.

8.
No presente caso, verificou-se que, não obstante as inconsistências existentes no
trabalho de auditoria realizado pelo Auditor Revisado nas demonstrações contábeis da
Cobrasma referentes ao exercício de 2011, a Auditora Revisora emitiu relatório de revisão
sem ressalvas, acompanhado de Carta de Recomendações, sugerindo determinadas
melhorias que não envolviam, no entanto, as irregularidades identificadas na inspeção de
rotina conduzida pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”)7.

9.
Antes de dar início à análise das irregularidades apuradas na referida inspeção,
entendo por conveniente ressaltar que a revisão pelos pares impõe não somente a avaliação
do sistema de controle interno de qualidade mantido pelos auditores revisados, como
também a análise da adequação de seus trabalhos de auditoria às normas contábeis em
vigor, cujas conclusões deverão ser apresentadas pelos auditores revisores por meio de
relatório de revisão.

10.
Concluídos os procedimentos para a condução da revisão pelos pares, previstos nos
itens 32 a 39 da NBC PA 11, o auditor revisor emitirá relatório de revisão, que poderá
seguir um dos seguintes tipos previstos no item 43 da referida norma:

(i) sem ressalvas – quando o auditor revisor concluir, positivamente, sobre os
trabalhos realizados;

(ii) com ressalvas – quando o auditor revisor identificar falhas relevantes que não
requeiram a emissão de opinião adversa ou quando for imposta limitação no escopo
da revisão que o impeça de aplicar um ou mais procedimentos requeridos;

(iii) com opinião adversa – quando forem identificadas políticas e/ou procedimentos
de qualidade que não estão em conformidade com as normas contábeis em vigor; ou

(iv) com abstenção de opinião – quando as limitações impostas ao trabalho forem
tão relevantes que o auditor revisor não tem condições de concluir sobre a revisão.

11.
Deste modo, tendo sido verificada, ao longo dos trabalhos de revisão, falha nos
procedimentos adotados pelo auditor revisado, esta falha deverá estar indicada na
conclusão apresentada no relatório elaborado pelo auditor revisor, seja sob a forma de
relatório com ressalvas, seja mediante a emissão de opinião adversa, o que, de acordo com
a Acusação, não teria sido observado no presente caso.

12.
Apresentadas estas considerações gerais, passo, então, a examinar as
inconsistências verificadas pela Acusação nos procedimentos adotados para elaboração do
relatório de auditoria apresentado pelo Auditor Revisado e que não teriam sido objeto de
quaisquer considerações pela Auditora Revisora, em seu trabalho de revisão.

Ausência de evidências a sustentar a abstenção de opinião (NBC TA 505 –
Confirmações Externas – itens 7 e A10)

13.
A primeira irregularidade apurada pela área técnica diz respeito à ausência de
evidências a sustentar a abstenção de opinião do Auditor Revisado em relação às
demonstrações contábeis da Cobrasma referentes ao exercício de 2011.

14.
Em linha com o disposto no item 12 da NBC TA 2028, o auditor deverá abster-se de
expressar sua opinião quando não obtiver evidências de auditoria apropriadas e suficientes
que lhe permitam alcançar conclusões razoáveis e nelas fundamentar a sua opinião.

15.
No caso do relatório de auditoria emitido pelo Auditor Revisado, entre as bases para
fundamentar a abstenção de opinião, mencionou-se a impossibilidade de obter informações
de instituições financeiras e órgãos públicos acerca dos valores devidos pela companhia
auditada na data do balanço.

16.
Ocorre que não foi possível identificar nos papeis de trabalho apresentados à SFI
qualquer evidência de que o Auditor Revisado tenha, de fato, realizado circularizações
(procedimentos de confirmações externas) e/ou quaisquer procedimentos alternativos de
auditoria, cujos resultados negativos, ou inconclusivos, teriam corroborado a limitação de
escopo da auditoria e, por conseguinte, fundamentado a abstenção de opinião.

17.
Com efeito, instado a apresentar os documentos aptos a comprovar os exames de
auditoria realizados9, o Auditor Revisado encaminhou tão-somente o controle de
circularizações referente aos anos de 2005 a 2008, não tendo apresentado qualquer
documento a demonstrar que, nos exercícios seguintes, realizou procedimentos de auditoria
com o objetivo de validar os saldos dos passivos da Cobrasma. Pelo contrário, o Auditor
Revisado declarou não ter sido “possível a realização da circularização (resposta externa)”,
motivo pelo qual não tiveram “condições de confrontar os valores registrados na
contabilidade com os valores das instituições bancárias entre outras” (fls. 338).

18.
Deste modo, ao analisar as evidências que fundamentariam a abstenção de opinião
do Auditor Revisado, a SFI concluiu que “o Revisado, após 2008, não fez quaisquer
circularizações junto a advogados, ou instituições financeiras, em razão do fato de que, ao
que tudo indica, já esperava não obter respostas” (fls. 567).

19.
Quanto a esta consideração final, aproveito para esclarecer que a expectativa do
Auditor Revisado em relação ao resultado das circularizações, isto é, a respeito da possível
não obtenção de respostas junto às fontes externas questionadas, não é suficiente para
justificar a sua omissão na busca de evidências de auditoria que, no presente caso,
poderiam auxiliá-lo na validação dos saldos devedores da companhia.

20.
Não obstante a identificação da aludida inconsistência nos trabalhos de auditoria do
Auditor Revisado, o relatório de revisão foi emitido pela Normas Auditores sem modificação
de opinião, isto é, sem qualquer ressalva, ou com opinião adversa10.

21.
Em manifestação preliminar, os Acusados argumentaram que, em vista da situação
econômica e da inatividade da Cobrasma, a conta indicando o passivo desta companhia
seria composta tão-somente de dívidas junto a instituições financeiras e órgãos públicos
objeto de ações judiciais, motivo pelo qual os trabalhos de auditoria tomariam por base tão-
somente as informações disponibilizadas por seus consultores jurídicos.

22.
De modo a corroborar tal justificativa, conjuntamente à apresentação de suas razões
de defesa, foi anexado o “Resumo do Relatório dos Advogados – Pinto e Silva & Pereira de
Souza Adv.”, com data de 15.02.2012, do qual consta tão somente a indicação genérica da
existência de processos trabalhistas e os valores correspondentes contabilizados a título de
“provisão para contingências”, “acordos trabalhistas – Proc. 18.905” e “acordos trabalhistas
em andamento”.

23.
Para além do fato de não ter sido apresentado pelo próprio Auditor Revisado, no
curso da inspeção realizada pela SFI, tal documento, por si só, não seria suficiente para
atestar o cumprimento, pelo Auditor Revisado, das normas contábeis referentes à adoção
de procedimentos de confirmação externa para obtenção de evidência de auditoria.

24.
Nos termos do item 7 da NBC TA 505, “ao usar procedimentos de confirmação
externa, o auditor deve manter o controle sobre as solicitações de confirmação externa,
incluindo: (a) determinação das informações a serem confirmadas, ou solicitadas (ver item
A1); (b) seleção da parte que confirma apropriada para confirmação (ver item A2); (c)

definição das solicitações de confirmação, assegurando-se que as solicitações estão
devidamente endereçadas e que contenham as informações para retorno das respostas
diretamente ao auditor (ver itens A3 a A6); e (d) envio das solicitações, incluindo o 2o
pedido, quando aplicável, para a parte que confirma (ver item A7)”.

25.
Ao contrário dos trabalhos de auditoria realizados nos exercícios de 2005 a 2008, em
relação aos quais foram apresentados “controles de circularizações”, não há qualquer
evidência de que tal controle tenha sido realizado pelo Auditor Revisado nos exercícios
seguintes e tampouco que tenha sido verificado pela Auditora Revisora quando da condução
da Revisão pelos Pares.

26.
Entendo, portanto, que restou demonstrada a falha incorrida pela Auditora Revisora,
em seu relatório, ao analisar a existência de evidências a corroborar a abstenção de opinião
emitida pelo Auditor Revisado em relação às demonstrações contábeis da Cobrasma do
exercício de 2011.

Ausência de evidências a suportar a aplicação do pressuposto de continuidade
operacional (NBC TA 570 – Continuidade Operacional – itens 10 a 14).

27.
A segunda irregularidade apontada pela SFI refere-se à aplicação do pressuposto de
continuidade operacional11, pela administração da Cobrasma, quando da elaboração de suas
demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2011, não obstante o fato de a
companhia encontrar-se inativa desde 1998.

28.
Ao dispor sobre a responsabilidade do auditor pela avaliação da continuidade
operacional da Companhia, a NBC TA 570 indica determinados procedimentos que deverão
ser observados pelo auditor, entre os quais: (i) verificar se existem eventos, ou condições,
que possam levantar dúvida significativa quanto à continuidade operacional da companhia;
(ii) em caso positivo, obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para determinar
se existe, ou não, incerteza significativa relacionada com tais eventos ou condições; (iii)
revisar a avaliação realizada pela administração da companhia quanto à utilização da base
contábil de continuidade operacional; e (iv) avaliar os planos da administração elaborados
pela administração para contornar os eventos, ou condições, que poderiam pôr em dúvida a
continuidade operacional da companhia (se é provável que o resultado desses planos
melhore a situação e se os planos da administração são viáveis nessas circunstâncias).

29.
Ao final de seus trabalhos, o auditor deverá avaliar se obteve evidências de auditoria
suficientes para concluir acerca da adequação do uso do pressuposto de continuidade
operacional e, em seguida, emitir a sua opinião. Nos termos do item 21 da NBC TA 570,
“[s]e as demonstrações contábeis foram elaboradas utilizando a base contábil de
continuidade operacional, mas, no julgamento do auditor, a utilização dessa base pela
administração na elaboração das demonstrações contábeis é inapropriada, ele deve
expressar opinião adversa“.

30.
No presente caso, não obstante ter ressaltado em seus papeis de trabalho12 que a
Cobrasma ainda se encontraria inativa, o Auditor Revisado atestou a obtenção de evidência
suficiente de auditoria a embasar a adoção do pressuposto de continuidade operacional, o
que pressuporia, portanto, a existência de plano por parte da administração para ações futuras.

31.
No entanto, em esclarecimentos prestados à SFI, o responsável técnico do Auditor
Revisado teria afirmado que “a Cobrasma não apresentou nenhum plano, pois a Companhia
está com as atividades paralisadas, sua situação é pré-falimentar e não há nenhuma

perspectiva de que volte a operar”, informação esta que, conforme sinalizado pela
Acusação, não teria sido documentada, nem tampouco constaria do parágrafo de ênfase do
relatório de auditoria produzido pelo Auditor Revisado.

32.
Questionada pela SNC quanto à ausência de evidências sobre a existência de
avaliação, ou plano da administração, para suportar a adoção do pressuposto de
continuidade operacional, a Auditora Revisora declarou ter “(...) considera[do] a condição
da Cobrasma de inativa desde maio de 1998, (...) considera[do] ainda que não há planos de
sua administração que suportem a sua continuidade, muito menos de retomada de suas
atividades, considera que os papeis de trabalho de auditoria documentam esta situação”
(fls. 581).

33.
Ainda assim, em seu relatório de revisão, ao responder aos itens 26.1.1 e 26.1.2.1
do PT Q/PA/ PP acerca da existência de evidências suficientes a suportar o uso da base
contábil de continuidade operacional, a Auditora Revisora atestou a adequação e a
suficiência das evidências obtidas pelo Auditor Revisado e com as conclusões por ele
alcançadas com base nesses papéis.

34.
Não restam dúvidas, portanto, quanto à falha da Auditora Revisora na análise do
trabalho de auditoria conduzido pelo Auditor Revisado em relação à aplicação do
pressuposto de continuidade operacional, tendo, inclusive, reconhecido em suas razões de
defesa “que não evoluiu nesta análise, por considerar o parágrafo de ênfase e a abstenção
de opinião” (fls. 716).

Não apresentação de Confirmação/Declaração/Termo de Independência por
profissional integrante do Auditor Revisado (NBC PA 01; NBC TA 220 – item 24 e
NBC PA 290).

35.
A terceira e última irregularidade identificada seria a não entrega do termo de
independência de auditora integrante do Auditor Revisado referente ao ano base de 2011,
em descumprimento ao item 24 da NBC PA 01 e da NBC TA 220 e ao item 29 da Resolução
CFC no 1.311/10.

36.
Com relação a tal irregularidade, não se faz necessária análise mais detalhada, visto
que tanto o Auditor Revisado quanto a Auditora Revisora reconheceram não ter sido
identificado o referido documento, atestando a independência da referida profissional para
aquele exercício.

37.
O fato de a formalização do termo de independência estar prevista no “Manual de
Normas, Políticas e Procedimentos” do Auditor Revisado, conforme alegado pela Auditora
Revisora em suas razões de defesa, não seria suficiente para atestar a observância das
normas contábeis, que só estariam atendidas quando da efetiva apresentação do termo de
independência pelo Auditor Revisado.

CONCLUSÃO.

38.
Diante de todo o exposto, entendo terem restado demonstradas as falhas incorridas
pela Auditora Revisora e por seu responsável técnico na revisão dos trabalhos de auditoria
conduzidos pelo Auditor Revisado em relação às demonstrações contábeis da Cobrasma
referentes ao exercício de 2012 (ano-base 2011).

39.
No que diz respeito à dosimetria da penalidade, não obstante tratar-se de infração
grave, nos termos do art. 37 da ICVM 308/9913, deve-se considerar a ausência de
antecedentes dos Acusados. Acrescenta-se, ainda, em relação à Normas Auditores, o fato
de esta sociedade ter solicitado o cancelamento de seu registro perante a CVM, o qual foi
realizado por meio do Ato Declaratório CVM no 14.620, de 06.11.2015, a partir do que
restou afastada do exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado
de valores mobiliários.

40.
Deste modo, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto pela condenação
de (i) Normas Auditores Independentes à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e (ii) de Ricardo de Souza Medeiros, na qualidade de
responsável técnico, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), por descumprimento dos itens 32, 33, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, 34 e 43, ‘b.i’, da Resolução
CFC no 1.323/11, em violação ao disposto no art. 20 da ICVM no 308/99.

41.
É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
-------------------------
132. A revisão deve abranger, exclusivamente, aspectos de atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade
Técnicas e Profissionais, editadas pelo CFC e, quando aplicável, a outras normas emitidas por órgão regulador, sem
a inclusão de quaisquer questões relativas a negócios entre o auditor-revisado e os seus clientes.
233. O processo da Revisão pelos Pares deve ser desenvolvido conforme procedimentos a serem detalhados pelo
CRE, e deve considerar a: (a) obtenção, análise e avaliação das políticas e dos procedimentos de controle de
qualidade estabelecidas pelo auditor-revisado, independentemente da realização de trabalhos, com emissão de
relatório de auditoria no período sob revisão; (b) análise da adequação da informação recebida nas entrevistas com
pessoas de níveis hierárquicos e experiência adequada do auditor-revisado; (c) confirmação da estrutura de
controle interno mediante confronto com os papeis de trabalho, para uma amostra de trabalhos; (...)
334. A equipe revisora deve adotar procedimentos de auditoria, tais como: verificação de documentação;
indagação às pessoas envolvidas na administração, com o objetivo de confirmar se as normas de controle de
qualidade definidas foram, efetivamente, aplicadas.
443. O relatório emitido pode ser de quatro tipos: (...) (b) com ressalvas, quando: (i) o auditor-revisor encontrar
falhas relevantes que, não requeiram, porém, a emissão de opinião adversa. Nesse caso, é obrigatória a emissão
de carta de recomendações; ou (...)
5 “11) Controle de Qualidade Externo (Art. 33). Além do programa interno de controle de qualidade, os auditores
deverão se submeter, a cada quatro anos, a uma revisão externa (“peer-review”) realizada por outro auditor
registrado na CVM, com vistas a avaliar também a observância às normas técnicas e profissionais. (...) Esse
controle de qualidade externo é imprescindível para a criação de um sistema eficiente de auto-regulação do
mercado, uma vez que os próprios participantes teriam a responsabilidade primária de verificar a qualidade dos
trabalhos desenvolvidos, sem prejuízo, evidentemente, da ação dos Conselhos Regionais de Contabilidade que são
responsáveis pela fiscalização dos contabilistas como um todo.”
6 Nesse sentido, cumpre mencionar a decisão recente proferida pelo Diretor Henrique Machado no julgamento do
PAS CVM no RJ2014/7704, realizado em 03.04.2018. Também merecem destaque os votos proferidos pelo Diretor
Pablo Renteria no julgamento do PAS CVM no RJ2015/11473 (15.12.2016) e do PAS CVM no RJ2015/10699
(07.03.2017) e o voto proferido pelo Diretor Roberto Tadeu no julgamento do PAS CVM no RJ2014/14839
(23.08/2016).
7 Conforme declarado pela Auditora Revisora, ao final da Carta de Recomendações endereçada ao Auditor
Revisado, “Estes assuntos não implicaram em efeitos na conclusão dos trabalhos de auditoria da área específica a
que eles se aplicam, ou mesmo do trabalho como um todo”.
8 “12. Em todos os casos em que não for possível obter segurança razoável e a opinião com ressalva no relatório
do auditor for insuficiente nas circunstâncias para atender aos usuários previstos das demonstrações contábeis, as
NBCs TA requerem que o auditor se abstenha de emitir a sua opinião, ou renuncie ao trabalho, quando a renúncia
for possível de acordo com a lei, ou regulamentação aplicável.”
9 Por meio do OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-4-No22/2013, de 27.03.2013, a SFI solicitou ao Auditor Revisado o envio dos
seguintes documentos: “(i) cópia das cartas (circularizações) emitidas para as entidades em questão; (ii) cópia do
controle de circularizações; (iii) papeis de trabalho demonstrando os procedimentos alternativos adotados; (iv)
cópia de outras evidências dos exames de auditoria realizados e cujos resultados impuseram tal limitação de

escopo, a ponto de sustentar a abstenção de opinião; e (v) caso não tenham adotado nenhum dos
retromencionados procedimentos, esclarecer os motivos” (fls. 120).
10 Questionada se concordaria com a avaliação do auditor revisado que resultou na modificação de opinião de
auditoria, a Auditora Revisora respondeu nos seguintes termos: “[c]om base em nossa revisão dos trabalhos de
auditoria em clientes da REVISADA, com evidências em seus papeis de trabalho, concordamos com as opiniões
emitidas” (fls. 374). Ademais, questionado se o Auditor Revisado emitiu opinião de auditoria (neste caso abstenção
de opinião) em conformidade com os requerimentos da NBC TA 705, a Auditora Revisora declarou que “verifi[cou]
que a opinião modificada de auditoria emitida para a cliente COBRASMA está em conformidade com os
requerimentos da NBC 705, conforme atesta o RELATÓRIO AU-023/12 anexo. Esta modificação decorre dos
trabalhos de auditoria que determinaram a emissão do Memorando Conclusivo (vide PT Q/PCA 5.1) apontando
ocorrência que a justifica.” (fls. 376).
11Nos termos do item 2 da NBC TA 570, “[d]e acordo com a base contábil de continuidade operacional, as
demonstrações contábeis são elaboradas com base no pressuposto de que a entidade está operando e continuará a
operar em futuro previsível. As demonstrações contábeis para fins gerais são elaboradas utilizando-se a base
contábil de continuidade operacional, a menos que a administração pretenda liquidar a entidade, ou interromper as
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista além dessas. As demonstrações contábeis para propósitos
especiais podem, ou não, ser elaboradas de acordo com a estrutura de relatório financeiro para a qual a base
contábil de continuidade operacional é relevante (por exemplo, em algumas circunstâncias a base de continuidade
operacional não é relevante para algumas demonstrações contábeis elaboradas utilizando bases fiscais). Quando o
uso da base contábil de continuidade operacional é apropriado, ativos e passivos são registrados, considerando que
a entidade será capaz de realizar os seus ativos e liquidar os seus passivos no curso normal dos negócios (ver item
A2)”.
12PTQ/PA PP (1) (fl. 349) e PT Q/PA II (fl. 350).
13Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o
descumprimento do disposto nos artigos 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.